Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-94.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. FATO NOVO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), em razão de o réu ostentar cinco condenações anteriores que foram consideradas para valorar negativamente os antecedentes, mostrando-se justificado o acréscimo.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que o réu que permaneceu solto durante a instrução possui o direito de apelar em liberdade, salvo se surgirem novos elementos que justifiquem a custódia cautelar, o que ocorreu no caso em apreço, em que o réu, multirreincidente, cometeu novo crime após o fato em apreço, já tendo sido condenado.
3. O fato de o Juiz ter decretado a prisão preventiva na sentença condenatória, de ofício, não configura nulidade, se posteriormente sobreveio manifestação do Ministério Público oficiando pela manutenção da preventiva. Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, têm reputado válida a prisão cautelar nos casos em que, apesar decretada de ofício, o Ministério Público, posteriormente, exara manifestação pela manutenção da prisão preventiva. Assim, não deve ser acolhido, no caso em apreço, o pedido de revogação da prisão preventiva.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu na sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão mínima.